Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos Embargos de Terceiro n. 1000692-41.2019.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba, que fixou, de ofício o valor da causa em R$ 22.098.025,46, determinando a retificação e emenda da inicial.
Na petição inicial deste agravo o agravante invoca conexão ao AI 1015067-10.2020.8.11.0000, que envolve a mesma área e as partes interessadas, da Relatoria da Desa. Antônia Rodrigues Gonçalves, com distribuição anterior, ao distribuído a mim (1016020-71.2020).
Os processos, na origem, estão sendo julgados pelo mesmo juízo, inclusive a decisão, ora agravada, se ampara em decisão (valor da causa) do processo 1000082-72.2019.8.11.0096 e processo 1000298-34.2019.8.11.0096.
A suscitação do agravante, s.m.j., impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que, a Agravante apontou a existência de conexão entre os litígios, cujo deslocamento encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento a Desembargadora ANTÔNIA RODRIGUES GONÇALVES.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias